Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700644-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGUILBERTO AQUILES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO EGUILBERTO AQUILES RODRIGUES interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida com vistas a compelir o DISTRITO FEDERAL a admiti-lo no curso de Altos Estudos de Praças (CAEP), ao qual teve a inscrição invalidada por ser considerado inapto em virtude de restrições ao policiamento ostensivo advindas de acidente de motocicleta. Sustenta o direito à manutenção da matrícula e frequência do curso, uma vez que concluiu o curso primevo (CAP III/2015), sem restrições, e que o curso pretendido (CAEP I/2020) nada mais é que extensão e complemento daquele, para que o militar ascenda na carreira. Invoca o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, já que a agravada nega o direito à participação em curso de especialização em razão da sua incapacidade física parcial, o que se traduz em ato discriminatório. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido, ante a ausência de ilegalidade evidente de modo a permitir a concessão da medida extrema. É o relato. Decido. Não obstante as alegações do agravante, o presente recurso não se destina a analisar o mérito da questão, mas tão somente, submeter ao crivo recursal a decisão denegatória do juízo a quo sob a análise da existência dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, traduzindo-se, portanto, em medida excepcional, a ser aplicada somente nos casos em que se verifique a probabilidade do direito, e que demandem uma urgente apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação. A probabilidade do direito se ampara na prova evidente, robusta o suficiente que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável e leve a um juízo de certeza da alegação, sobretudo, quando se destina a elidir os atos administrativos, revestidos da presunção de legalidade. No caso em apreço, ressai da decisão proferida (doc. Id 63060098 ) no requerimento SEI –GDF PMDF/II CPRO/8o BPM/PROT 39694416, que a grade curricular do curso é elaborada em conformidade com o art. 289 do Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal, o qual dispõe: Art. 289. Na constituição dos currículos do CAP e do CAEP, a modalidade presencial deverá corresponder a, no mínimo, 208 (duzentas e oito) horas-aulas em cada curso, distribuídas da seguinte forma: I - armamento, munição e tiro: 20 (vinte) horas-aulas; II - atendimento pré-hospitalar no serviço policial: 16 (dezesseis) horas-aulas; III - atualização em policiamento ostensivo de trânsito: 20 (vinte) horas-aulas; (...) Ora, possuindo o candidato restrição para exercer policiamento ostensivo, não ressai a evidente ilegalidade no ato administrativo que invalidou sua matrícula. A priori, não se vislumbra qualquer irregularidade ou ilegalidade cometida pela administração do curso que, ante a notícia de incapacidade física em desacordo com as exigências para o exercício da função pretendida, acabou por obstar sua frequência, uma vez que a Administração pública entende necessário o requisito da aptidão física, não pode o Judiciário se imiscuir no seu juízo de discricionariedade. Dito isso, ao menos nessa fase embrionária, não vejo indícios suficientes para afirmar a probabilidade do direito do agravante, salvo dilação probatória que leve a convencimento contrário. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito